Tribunal: TJBA
Processo: 0508357-21.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508357-21.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO CONDENADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória da Conquista em face da decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, mesmo sendo esta integrante da Fazenda Pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), reconhece ser devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, em razão de sua autonomia e independência funcional. 4. O entendimento consagrado na Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação de ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública a ele vinculada, não subsiste diante da tese firmada pelo STF. 5. As razões recursais limitam-se a manifestar inconformismo com a decisão colegiada e não apresentam fundamento jurídico ou fático apto a ensejar a retratação ou modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma Fazenda Pública, em observância ao precedente vinculante do STF no Tema 1.002. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 37, caput; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº. 0508357-21.2018.8.05.0274, agravante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. VIII/F